Tribunal: TJSP
Processo: 0001747-68.2025.8.26.0564
Classe: Embargos de Declaração Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Luiz Felipe Nogueira
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:
Acidentária – Embargos de declaração – Execução – Apresentação tardia do incidente de cumprimento de sentença – Prescrição quinquenal reconhecida – Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade – Recurso que visa à reapreciação da matéria – Embargos rejeitados. Não se ressente de quaisquer dos vícios a que alude o art. 1.022, do Código de Processo Civil em vigor, a decisão que

Ementa:
Acidentária – Embargos de declaração – Execução – Apresentação tardia do incidente de cumprimento de sentença – Prescrição quinquenal reconhecida – Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade – Recurso que visa à reapreciação da matéria – Embargos rejeitados. Não se ressente de quaisquer dos vícios a que alude o art. 1.022, do Código de Processo Civil em vigor, a decisão que contenha argumentos suficientes para justificar a conclusão adotada.

Rejeito os embargos de declaração.